Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR EX-ESPOSA CUJO IMÓVEL FOI PENHORADO E ARREMATADO EM EXECUÇÃO INTENTADA CONTRA O EX-MARIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES ALHEIAS AO ATO ILÍCITO GERADOR DA DÍVIDA EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESAUTORIZADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. BENEFÍCIO REVOGADO. EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS PELA AUTORA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. EX-ESPOSA QUE NÃO RESPONDE POR DÉBITO PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO DO EX-MARIDO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL QUE LHE COUBE NA PARTILHA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO VALOR EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Pessoas alheias ao negócio jurídico cuja anulação gerou a dívida objeto da execução que resultou na expropriação de imóvel da ex-esposa do alienante são partes ilegítimas para a demanda que esta intentou para ser indenizada pela perda patrimonial sofrida.
II. Deve ser revogada a gratuidade de justiça na hipótese em que os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, à falta de convergência entre os três elementos estruturantes das ações (partes, causa de pedir e pedido), não há que se falar em coisa julgada.
III. Sob a égide do Código Civil de 1916, no regime da comunhão universal de bens não se comunicavam “obrigações provenientes de atos ilícitos”, consoante o disposto em seu artigo 263, inciso VI.
IV. Ex-esposa que teve o imóvel que lhe coube no divórcio penhorado e arrematado em execução intentada contra o ex-marido tem o direito subjetivo de ser indenizada pelo valor equivalente, nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
V. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do primeiro Réu desprovida.